Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-08.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001639-08.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IRACEMA CALHAU GOMES - CPF: 430.145.851-49 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE MAIS DE 14 (QUATORZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM.

DANO MATERIAL. OMISSÃO NO CAPÍTULO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. DESPESA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO.
ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença foi omissa quanto ao pleito de dano material, o que autoriza a aplicação da teoria da causa madura.

2. Os comprovantes de despesas juntados aos autos e a ausência de prova da assistência pela empresa, conforme legislação setorial, comportam o pleito de restituição do valor despendido.

3.
Valor indenizatório readequado ao critério da razoabilidade e às circunstâncias fático-probatórias.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), decorrente de cancelamento de transporte aéreo e realocação em prazo excessivo.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma a fim de que a empresa seja condenada em danos materiais no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), bem ainda a majoração do valor indenizatório fixado pelo juízo originário a título de dano moral, no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“
Adentrando no mérito
, alega a Parte Autora que adquiriu da Reclamada passagem aérea para o itinerário São Paulo/SP a Sinop/MT, com conexão em Brasília/DF, cuja viagem estava prevista para o dia 12.12.2022, com saída às 19h30min e chegada ao destino final às 22h45min. Afirma que o voo de São Paulo a Brasília atrasou cerca de 40 minutos, e, em razão desse atraso, perdeu a conexão de Brasília a Sinop, tendo sido realocada em novo voo para o dia seguinte (13.12.2022), chegando em Sinop, destino final, após 14 horas de atraso. Postula ao final compensação por danos morais (Id. 108916684).

A Reclamada, por sua vez, apresentou sua contestação no Id. 116118174, e alegou em sua defesa que ‘...
o voo LA 3082, contratado pela parte Autora, sofreu atraso de 30 min e por isso houve a perda da próxima conexão da parte autora, uma vez que houve um problema técnico na aeronave, o que levou a manutenção não programada... Apesar disto, a Ré empreendeu todos os esforços possíveis para que o aborrecimento suportado por todos fosse minimizado, providenciando toda a assistência necessária conforme disposição dos artigos 27 e 28 da resolução no 400 da ANAC
...’ Requer, ao final, seja julgado improcedente o pleito contido na petição inicial.

Impugnação à contestação apresentada no Id. 116373264.

Pois bem
. Apresenta a Ré como justifica para o primeiro atraso, que ocasionou a perda do voo de conexão de Brasília a Sinop, a necessidade de manutenção da Aeronave. Contudo, a manutenção não programada da aeronave não isenta a Requerida do dever de indenizar os consumidores/passageiros por falha na prestação do serviço, pois se trata de fortuito interno, risco inerente à sua atividade. Nesse sentido:

[...]

Cabível, portanto, o pedido de compensação por danos morais em razão da falha na prestação do serviço decorrente do atraso de 14 horas. Registre-se que, apesar de a Reclamada ter afirmado que ofereceu assistência material para minimizar os transtornos sofridos pelos passageiros, isso não exclui a responsabilidade civil pelos danos morais

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR a Requerida a pagar à Reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A pretensão recursal tem dois objetos: a) condenação em dano material; b) majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral.

Dano material.
Em relação ao primeiro, a sentença foi omissa em detrimento ao pedido expressamente requerido.

Possível, neste caso, a aplicação da teoria da causa madura, na forma do art. 1.013, §3o, CPC.

Tal qual reconhecido na origem, a empresa não conseguiu se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, no sentido de evidenciar que o defeito inexiste ou as hipóteses excludentes da responsabilidade.

A parte recorrente teve despesas com alimentação no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), devidamente comprovadas via recibos no id. 185486183,

A respeito, a Resolução 400/ANAC:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

Logo, ausente a prova da devida assistência, razão assiste ao pedido de restituição da quantia despendida em decorrência do evento noticiado.

Inclusive, em sede de contestação e contrarrazões, a parte recorrida não impugna especificamente o pleito, especialmente em relação aos comprovantes.

Majoração do
quantum
indenizatório
.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal.

Além disso, nem mesmo foi provada a devida assistência pela empresa para amainar os prejuízos suportados em um atraso de 14 (quatorze) horas.

Sob essa assertiva:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Deve ser majorado o quantum indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para adequar aos precedentes desta c. Câmara.

(TJ-MT, N.U 1042426-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Nessas premissas, no que tange ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Cabível, assim, a majoração quando fixado em desconformidade sob o aspecto do quadro fático-probatório.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como condenar a recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023